Tribunal: TJMT
Processo: 1033688-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033688-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), DONATO LEMOS BERALDO - CPF: 033.584.388-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Donato Lemos Beraldo contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1033688-79.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer n. 1082108-89.2025.8.11.0041, cujo objeto é compelir a SEMA/MT à conclusão da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) protocolado em 2017. O embargante alega vícios de omissão e obscuridade no acórdão, com destaque para a ausência de enfrentamento do art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, e a suposta falta de clareza quanto à inexistência de urgência e à conclusão do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivo normativo estadual sobre o prazo de 180 dias para conclusão do CAR; e (ii) determinar se há obscuridade quanto à fundamentação relativa à urgência e à alegada perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, ao reconhecer que tal prazo comporta suspensão quando há exigência de complementação pelo interessado, conforme autorizado pela legislação estadual.

5.

A decisão embargada também examinou de forma clara e fundamentada a ausência de urgência, destacando que o procedimento administrativo está suspenso por pendência atribuída ao particular, e que não há demonstração de perigo de dano concreto, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízos financeiros e operacionais.

6.

A oposição dos embargos decorre de inconformismo com a decisão de mérito, e não da existência de vícios formais passíveis de correção por meio da via aclaratória.

7.

O prequestionamento se considera atendido quando a matéria foi devidamente examinada no corpo da decisão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria por ele disciplinada foi devidamente analisada no acórdão.

2.

Não há obscuridade na fundamentação que reconhece a inexistência de urgência se a suspensão do processo administrativo decorre de exigência pendente de atendimento pelo particular.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, LIV, LV, LXXVIII e 37, caput; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37, §2º; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Donato Lemos Beraldo contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1033688-79.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1082108-89.2025.8.11.0041.

O pedido consistia na determinação judicial para que a SEMA/MT concluísse o procedimento de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT109139/2017, protocolado em 12/12/2017.

Nos embargos, o recorrente sustenta a existência de vícios no acórdão, consistentes em omissão e obscuridade.

Argumenta, inicialmente, que o Tribunal não enfrentou o art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, que fixa prazo de 180 dias para a conclusão do CAR.

Alega que esse prazo foi descumprido de forma manifesta, uma vez que o procedimento tramita há mais de oito anos sem decisão final, em flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, bem como à Lei Estadual n. 7.692/2002.

Sustenta que movimentações internas não constituem decisão final nem têm o condão de interromper o prazo legal.

Aduz, ainda, que há obscuridade na conclusão de que “não mais subsiste urgência”, pois o acórdão teria afirmado que o objeto do pedido liminar já teria sido satisfeito, sem indicar qualquer documento que comprove a efetiva análise e conclusão do CAR.

A ausência de elementos claros que sustentem essa tese impediria a exata compreensão do raciocínio adotado pelo Tribunal.

Também assevera que não foram enfrentados os argumentos sobre os prejuízos concretos enfrentados, como impedimentos para financiamentos, limitação da atividade produtiva e risco à regularização ambiental.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, mencionando, entre outros, os artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII da CF; os artigos 300, 489 e 1.022 do CPC; o artigo 32 do Decreto 697/2020; e dispositivos da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Pede, também, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, ao final, a reforma da decisão embargada com determinação à Administração para concluir imediatamente o processo do CAR.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS A SEREM SANADAS PELO INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1082108-89.2025.8.11.0041, ajuizada por proprietário rural com o objetivo de compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) a concluir, com urgência, a análise do requerimento de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), protocolado em 2017. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, sob fundamento de que já teria sido realizada análise técnica do processo administrativo antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o fim de compelir a Administração Pública à conclusão do processo de inscrição no CAR; e (ii) estabelecer se a inércia administrativa alegada configura violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando a intervenção jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de análise técnica efetivada pela Administração antes do ajuizamento da ação, com expedição de parecer técnico e identificação de pendências específicas a serem sanadas pelo interessado, evidencia a ausência de omissão estatal e afasta a probabilidade do direito alegado.

4.

A suspensão do processo administrativo decorrente de exigências técnicas formuladas ao requerente está em consonância com a legislação ambiental estadual, que prevê expressamente a suspensão dos prazos enquanto pendente complementação de informações por parte do empreendedor.

5.

A falta de demonstração, por parte do Agravante, de que tenha cumprido as exigências constantes no parecer técnico afasta o interesse processual e revela que o prosseguimento do processo depende de sua iniciativa, e não da Administração.

6.

Inexiste perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há demonstração de urgência real e concreta, e o próprio Agravante permaneceu inerte por mais de sete anos antes de acionar o Judiciário.

7.

A fixação de prazo judicial para conclusão de análise técnica em processo administrativo que se encontra suspenso por pendência atribuível ao particular viola o princípio da separação dos poderes, pois interfere indevidamente na esfera de discricionariedade administrativa.

8.

A decisão agravada observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à tutela provisória, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise técnica preliminar e a identificação de pendências no processo de inscrição no CAR afastam a caracterização de omissão administrativa e, por consequência, a probabilidade do direito invocado para fins de tutela de urgência.

2.

A suspensão do processo administrativo enquanto o interessado não cumpre exigências técnicas encontra amparo na legislação estadual, não configurando mora injustificada da Administração.

3.

A ausência de demonstração de perigo de dano concreto e atual inviabiliza a concessão de tutela de urgência em processo que depende de diligência do particular.

4.

A intervenção judicial na ordem de análise de processos administrativos ambientais, em fase pendente por culpa do requerente, viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37, §2º; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual n. 1.031/2017, arts. 19, 20 e 55; Portaria SEMA/MT n. 389/2015, art. 2º, §1º; CPC, art. 300.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Na hipótese em exame, a recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar questão relevante relativa ao descumprimento do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, bem como teria fundamentação deficiente ao tratar da alegada ausência de urgência e da suposta perda de objeto.

Entretanto, a leitura atenta do acórdão evidencia que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, inclusive a tese central agora reiterada nos embargos.

Quanto à alegada omissão sobre o prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, o acórdão embargado foi expresso ao analisar a questão, nos seguintes termos:

“A sistemática legal revela que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 não é absoluto, comportando suspensão, quando necessária a complementação de informações ou documentos por parte do interessado.”

“Referida previsão guarda consonância com o disposto no art. 37, §2º, da Lei Estadual n. 7.692/2002, segundo o qual ‘Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior’.”

Portanto, a tese jurídica mencionada foi adequadamente examinada no acórdão, afastando-se a alegação de omissão.

No tocante à alegada obscuridade quanto à inexistência de urgência e à suposta perda superveniente de objeto, a decisão foi clara ao consignar:

“Com efeito, o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, elaborado em 08 de agosto de 2025 e datado de 13 de agosto de 2025 no sistema SIMCAR/MT, demonstra inequivocamente que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente procedeu à análise técnica do processo administrativo antes do ajuizamento da ação de origem.”

“A Administração conferiu ao cadastro, em consequência, a situação de ‘Aguardando Complementação do Interessado’, demonstrando que o prosseguimento regular do procedimento administrativo depende, neste momento, de conduta positiva do próprio Agravante.”

Quanto ao perigo de dano, o v. acórdão fundamentou:

“Desse modo, em juízo perfunctório, confere-se que não há elemento objetivo que evidencie perigo de lesão iminente aos direitos do Agravante decorrente da manutenção da situação atual, que resulta justamente de pendências a serem por ele cumpridas.”

“A alegação genérica de que a ausência de regularização ambiental definitiva inviabilizaria o pleno exercício de atividades rurais [...] não se mostra suficiente para caracterizar o
periculum in mora
.”

Ressalta-se que todas as teses de mérito foram enfrentadas no acórdão embargado, que decidiu com base nos elementos dos autos, não havendo qualquer contradição ou falta de clareza que justifique a integração pretendida.

Logo, não se verifica qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A irresignação da parte, embora legítima, demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, e não falha na prestação jurisdicional.

Portanto, não se verifica qualquer omissão no julgado que justifique a interposição dos aclaratórios, de modo que a insurgência recursal limita-se ao inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não é admitido como fundamento para embargos de declaração.

Cumpre lembrar que o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso . Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3 . Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)

Ademais, não é exigido, para fins de prequestionamento, que o julgado cite expressamente o número do artigo legal discutido, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada no corpo da decisão, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO . CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado

os dispositivos legais que se pretende

violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). 2 . Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada. 3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo . Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada. 4. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente . 5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema. 6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente . 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifei)

Confere-se, portanto, que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Donato Lemos Beraldo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026